Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão guerreado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise desta c. Turma Criminal, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na região do Sol Nascente – Ceilândia/DF.
3 - Com efeito, restou devidamente delineado no julgado que ao embargante cabia a função de guardar a frente da casa e conduzir o veículo Golf em fuga, enquanto os demais acusados realizaram a conduta de entrar na casa, render as vítimas e subtrair os bens. Desse modo, conclui-se que o pedido de absolvição formulado pelo ora embargante destoa do conjunto probatório colacionado aos autos.
4 – De fato, tem-se que os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria de mérito, sendo que não é possível analisar novamente o caso na via estreita dos embargos, tendo como fundamento apenas o seu inconformismo com o resultado julgado.
5 – Portanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas pela defesa, de modo que resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do código de processo penal.
6 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.